Tribunal: TJPA
Processo: 0820281-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820281-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO RODRIGUES BARBOSA NETO

PROCURADOR: ROMULO EDUARDO FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em Mandado de Segurança, reconhecendo a ilegalidade do lançamento de multas de trânsito no boleto de licenciamento (exercício 2023) do veículo automotor descrito na inicial, determinando a emissão de um novo boleto sem juros ou correção monetária, assegurando o direito de usufruto do veículo, proibindo sua retenção, apreensão ou autuação por atraso no licenciamento;

2.
O condicionamento do licenciamento veicular ao pagamento de multas, sem o esgotamento da via administrativa, viola o princípio do devido processo legal;

3.
A exigência de quitação de multas para obtenção de licenciamento anual, quando pendente recurso administrativo, contraria a legislação de trânsito e a jurisprudência consolidada;

4.
A ausência do esgotamento da via administrativa é indispensável para validar o processo de multas, assegurando o contraditório e a ampla defesa do infrator;

5.
O órgão de trânsito não pode impor restrições ao licenciamento veicular enquanto houver recursos administrativos pendentes de julgamento;

6.
Agravo de instrumento conhecido e
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 17/06/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 17548471) interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN
, contra decisão (Id. 105959040) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos de Mandando de Segurança (proc. nº 0908919-53.2023.814.0301), deferiu a medida liminar reconhecendo a ilegalidade do lançamento do valor das multas de trânsito lançadas no boleto de licenciamento (exercício 2023) do veículo de Placa QVD 8278, Renavam nº 01208438678, decorrentes dos autos de infração nº A524867843, A524867854, A524867865 e A524867876; determinou a expedição de novo boleto de licenciamento sem cominação de juros ou correção monetária, bem como, até a efetiva disponibilização do referido boleto, o direito de pleno usufruto e gozo do veículo deve ser preservado, não podendo o veículo ser retido, apreendido ou autuado em razão de estar com licenciamento atrasado.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o DETRAN/PA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:
a)
ilegitimidade da Diretora Geral do Detran/PA para compor o polo passivo, pois as multas questionadas pelo impetrante foram lançadas pela SEMOB no boleto de licenciamento anual;
b)
inviabilidade de cumprimento da liminar;
c)
necessidade de quitação de todas as multas como condição para o licenciamento anual;
d)
necessidade de recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Juntou documento de Id. 17548472-17548478.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 17715461).

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 18115190).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id, 18448811).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico a admissibilidade do presente recurso nos termos da decisão de Id. 17715461).

Cuida-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por
JOÃO RODRIGUES BARBOSA NETO
, objetivando a emissão do boleto de licenciamento (exercício 2023) de seu veículo, sem a cobrança de multas decorrente de infração de trânsito contidas nos autos de infração nº A524867843, A524867854, A524867865 e A524867876.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada no
mandamus
, proferindo decisão, cujo fundamentos e parte dispositiva transcrevo:

“(...)
Decido. (...)
A liminar deve ser acolhida.

O impetrante pleiteia tutela judicial, a fim de garantir seu direito líquido e certo à regularização do licenciamento anual (atual) do veículo de sua propriedade de placa QVD 8278, renavam n° 01208438678, sem, no entanto, ser obrigado ao pagamento de multas que estejam sendo objeto de impugnação administrativa.

No presente caso, os documentos colacionados a inicial demonstram precisamente a desídia perpetrada pela autoridade coatora, ao passo que, ao expedir o boleto de licenciamento do veículo em epígrafe (ID 105390863), constam o lançamento conjunto do valor de multas originadas de autos de infração que são objeto de recursos administrativos não julgados (ID 105390855), quais sejam: A524867843, A524867854, A524867865 e A524867876.
Logo, as referidas multas se encontram com exigibilidade suspensa.

Neste sentido, vejo que o referido lançamento é ato incompatível com a legislação de regência, caracterizando a ilicitude do ato coator.

Como bem se sabe, as multas aplicadas pelos agentes de fiscalização de trânsito detêm caráter administrativo, decorrente do poder de polícia da Administração Pública que, nessa toada, age como regulador das atividades da sociedade civil, em específico, da observância dos preceitos estabelecidos na Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Por essa razão, à luz do disposto no art. 131, §2°, do CTB, à autoridade de trânsito é lícita a cobrança das multas já vencidas junto com o licenciamento anual do veículo.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

(...)

§2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Contudo, entendo não se poder admitir seja o proprietário/infrator compelido ao adimplemento da referida sanção sem a observância do devido processo legal, sob pena de violação direta ao texto constitucional (art. 5°, LIV e LV, da CF).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça consolidada no enunciado da Súmula n° 127, que transcrevo abaixo:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.”

Precedentes: REsp 1790109/CE, AgRg no REsp 1187603/PE, AgRg no Ag 1304678/PE.

Assim sendo, é certo que o valor das multas lançadas juntamente com o boleto de licenciamento do veículo de placa QVD 8278, renavam n° 01208438678, não poderiam ser exigidas do impetrante, ante a pendência de análise e julgamento de recursos administrativos interpostos em processo administrativo, as quais, somente após o decurso dos prazos legais, possibilitando o exercício do seu direito de defesa e observância do devido processo legal, tornar-se-ão exigíveis.

Portanto, vislumbro, já neste momento de cognição superficial, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, conforme art. 300,
caput
, do CPC, impondo-se o seu deferimento.

Diante das razões expostas
, defiro a liminar
, para reconhecer a ilegalidade do lançamento do valor das multas de trânsito incluídas no boleto de licenciamento (ano atual) do veículo de placa QVD 8278, renavam n° 01208438678, de propriedade do impetrante, determinando a suspensão de suas cobranças decorrentes dos autos de infração n° A524867843, A524867854, A524867865 e A524867876, determinando, ainda, a expedição de novo boleto de licenciamento sem cominação de juros ou correção monetária, bem como, até a efetiva disponibilização do referido boleto, o direito de pleno usufruto e gozo do veículo deve ser preservado, isto é, o veículo não pode ser retido, apreendido ou autuado em razão de estar com licenciamento atrasado.

Notifique-se e intime-se a(o) Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, pessoalmente por oficial de justiça, para, cumprimento e querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se, ainda, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, eletronicamente, para ciência e, querendo, manifestar interesse na lide.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como mandado.

Cumpra-se, como medida de urgência, inclusive no plantão.

Belém, data registrada no sistema.”

A controvérsia recursal reside em saber o acerto ou não da decisão que considerou ser ilegal o ato administrativo que condiciona a renovação de licença veicular, ao pagamento das multas aplicadas em decorrência de infração de trânsito, ante a falta de esgotamento da instância administrativa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário do veículo descrito na inicial, com penalidades contidas nos autos de infração de nº A524867843, A524867854, A524867865 e A524867876, recaem.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo, tendo o órgão estadual/Detran condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

A autarquia recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
, pois a pretensão do impetrante se limita ao licenciamento de seu veículo, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo pedido anulatório do auto de infração lavrado pela Semob. Nesse sentido é a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DE COBRANÇA DE MULTA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE AO DETRAN/PA. VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra tutela provisória deferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que determinou a suspensão da cobrança de uma multa de trânsito, cujo pagamento foi exigido como condição para o licenciamento anual do veículo pertencente ao agravado.

2. O agravado impetrou o referido
madamus
contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN/PA, objetivando a emissão do boleto de licenciamento anual de seu veículo, sem a cobrança de uma multa decorrente de infração de trânsito cometida pelo antigo proprietário do automóvel.

3. A autarquia recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
, pois a pretensão do impetrante se limita ao licenciamento de seu veículo, não havendo pedido anulatório do auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

4. O cumprimento da liminar se revelou plenamente viável, considerando que o agravado já promoveu o licenciamento do veículo, pagando os encargos devidos, sem ser obrigado a quitar a multa proveniente de infração de trânsito cometida pelo anterior proprietário do bem. Não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão ou a cassação da liminar.

5. As arguições de necessidade de dilação probatória, inadequação do
mandamus
e necessidade de quitação de todas as multas como condição para o licenciamento anual são matérias que ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem e, por isso, não podem ser resolvidas no presente recurso, sob pena de inadmissível supressão de instância. Além disso, verifica-se que a decisão recorrida está em conformidade com precedentes de outros tribunais.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809717-36.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE DETRAN. REJEITADA. DETRAN É O ÓRGÃO COMPETENTE PELA
RENOVAÇÃO DE CHN, ADMINISTRAÇÃO DE SUA PONTUAÇÃO
E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS
.
ARRECADAÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS OCORRE NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO IPVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE CONHECIDA MESMO QUANDO NÃO FOI O ORGAO APLICADOR DA MULTA DIRETAMENTE. COMPETÊNCIA PARA FIGURAR NA AÇÃO E CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL PARA NÃO COBRANÇA DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08030637220198140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2020)”

É sabido que o artigo 284, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro veda a restrição ao licenciamento enquanto não esgotada a instância administrativa de infrações e penalidades:

“§ 3º Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.”

Logo, depreende-se que não se pode condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa enquanto não restar esgotada a via administrativa.

E, em análise aos documentos carreados aos autos, incontroverso que, ao tempo da impetração, pendiam inúmeros
recursos
administrativos contra multas impostas ao veículo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – REJEITADA – MÉRITO – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS –
EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO PENDENTE DE JULGAMENTO RECURSO INTERPOSTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O EXERCÍCIO QUESTIONADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem encerrar a instância administrativa. Evidenciada a ausência do encerramento das instâncias administrativas de julgamento das infrações e penalidades de trânsito não há falar em restrição ao licenciamento do veículo sem o pagamento das multas. (TJ-MT 10620662920198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)”

Necessário se faz a ausência do esgotamento da via administrativa, indispensável para validar o processo administrativo, em garantia ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, não há dúvida quanto a ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito Detran/PA, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, ante a pendência de análise de julgamento de recursos administrativos,
pelo que reputo ausente a probabilidade do provimento do recurso.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024